Tribunal: TJSP
Processo: 2046232-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Ausência de elementos aptos a desconstituir as CDAs objeto da execução fiscal. CDAs desprovidas de qualquer vício que infirme sua certeza e exigibilidade. Desnecessidade de processo administrativo. Tributo sujeito a lançamento por homologação, em que a incumbência do Fisco se restringe em homologar os cálculos do contribuinte e verificar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Ausência de elementos aptos a desconstituir as CDAs objeto da execução fiscal. CDAs desprovidas de qualquer vício que infirme sua certeza e exigibilidade. Desnecessidade de processo administrativo. Tributo sujeito a lançamento por homologação, em que a incumbência do Fisco se restringe em homologar os cálculos do contribuinte e verificar o recolhimento do tributo. Multa de 20%, ademais, que não se reveste de caráter confiscatório. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046232-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante TRANS
LICHMANN TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
2
VOTO N° 35506
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2046232-41.2020.8.26.0000
COMARCA: LOUVEIRA
AGRAVANTE: TRANS LICHMANN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-
executividade.
Ausência
de
elementos
aptos
a
desconstituir as CDAs objeto da execução fiscal. CDAs
desprovidas de qualquer vício que infirme sua certeza e
exigibilidade.
Desnecessidade
de
processo
administrativo. Tributo sujeito a lançamento por
homologação, em que a incumbência do Fisco se
restringe em homologar os cálculos do contribuinte e
verificar o recolhimento do tributo. Multa de 20%,
ademais, que não se reveste de caráter confiscatório.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado por
TRANS LICHMANN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. da decisão
de fls. 118/123 dos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de
pré-executividade por ela oposta, por não vislumbrar a apresentação de
prova inequívoca que afastasse a presunção de certeza e liquidez do
título executivo e nem a fixação de multa de caráter confiscatório,
ressaltando, ademais, ser desnecessária a prévia instauração de
procedimento administrativo para a cobrança de valores declarados,
mas não pagos, a título de ICMS.
Em suas razões recursais, assevera a agravante
que: (i) a generalidade das CDAs impede que as mesmas sejam
consideradas certas e líquidas, por ausência de seus requisitos
essenciais, o que torna nula tanto as próprias CDAs como a execução
fiscal delas decorrentes; (ii) não há esclarecimento acerca dos cálculos
usados para a obtenção do montante de R$1.225.300,83; (iii) é
necessário regular processo administrativo para a cobrança de ICMS,
nos termos do art. 202, V, CTN; (iv) a multa imposta pelo Fisco possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
3
caráter confiscatório, devendo ser revista.
O recurso foi processado com a concessão de
efeito ativo.
Instada a se manifestar, a agravada asseverou
pela necessidade de manutenção da decisão recorrida, ante a ausência
de vícios capazes de macular a higidez das CDAs objeto da lide. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
A agravante insurge-se contra a decisão que
rejeitou sua exceção de pré-executividade, alegando, em síntese (i) a
nulidade das CDAs; (ii) a ausência de esclarecimentos quanto aos
cálculos usados para a obtenção do montante total a ser cobrado; (iii) a
ausência de prévio processo administrativo; (iv) o caráter confiscatório
da multa aplicada.
Não subsistem os pleitos da agravante.
Todas as CDAs encartadas nos autos (fls. 18/57)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
4
preenchem os requisitos previstos no art. 202, CTN1, e no art. 2°, §5° e
§6°, da Lei n° 6.830/802, possibilitando ao contribuinte o pleno
conhecimento a respeito do crédito exigido.
Assim, percebe-se que os títulos declinam a
qualificação do devedor, a natureza dos débitos, a capitulação legal,
sem falar que o quantum declarado pelo contribuinte foi calculado com
a incidência dos encargos e multas descritos detalhadamente, tudo com
a devida referência aos diplomas legais pertinentes, do que se
inviabiliza a tese de nulidade das CDAs.
1 “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”
2 “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não
tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de
um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor
da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será
autenticada pela autoridade competente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
5
Ali resta claramente indicado, ademais, se tratar
de infrações tributárias por declaração de ICMS da qual não se seguiu o
pagamento, o que também torna desnecessário o prévio processo
administrativo.
Vale ressaltar, nesse sentido, que o ICMS é
tributo sujeito a lançamento por homologação, modalidade na qual
incumbe ao próprio contribuinte declarar o tributo (art. 150, caput e
§4°, CTN3 c/c art. 35 da Lei Estadual n° 6.374/944). Deste modo, ao
contribuinte cabe a verificação da ocorrência de fato imponível, a
apuração do montante devido e o pagamento no prazo estipulado,
enquanto a atuação do Fisco se restringe à verificação da exatidão do
débito apurado e da ocorrência de pagamento.
O tema, aliás, já se encontra positivado na
Súmula n° 436/STJ:
“Súmula 436 STJ: A entrega de declaração pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito
tributário,
dispensada
qualquer
outra
providência por parte do fisco.”
Evidente, nestes termos, que de fato era
desnecessário o prévio procedimento administrativo, como, aliás, já
3 “Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...).
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.”
4 “Art. 35 - O lançamento do imposto é feito nos documentos e nos livros fiscais com a descrição da
operação ou prestação, na forma prevista em regulamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
6
pacificado na jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. JUROS. Pleito de aplicação da taxa SELIC (lei
13.918/09). Não cabimento. Questão que não foi
colocada na exceção de pré-executividade. Inadmissível
inovação em sede recursal. Recurso não conhecido,
neste
aspecto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não
pago. Alegação de irregularidades no título executivo.
Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa
o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche todos os
requisitos do art. 203 do CTN. Iliquidez não
configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Necessidade de prévio
procedimento administrativo. Hipótese que envolve
ICMS declarado e não pago, apurado pelo próprio
contribuinte, o que torna desnecessário qualquer
procedimento prévio. Inteligência da Súmula no 436 do
STJ. Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte,
e na parte conhecida, improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2257177-40.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Cláudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do
Julgamento:
07/02/2020;
Data
de
Registro:
07/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Exceção de pré-executividade rejeitada Insurgência
Descabimento Débito fiscal de ICMS Lançamento
por homologação, nos termos do artigo 35, da Lei
Estadual no 6.374/89 Desnecessidade de instauração
de procedimento administrativo de apuração para a
inscrição dos respectivos débitos na dívida ativa
estadual Incidência da Súmula no 26 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Ausência de mácula na
Certidão de Dívida Ativa Decisão mantida Recurso
não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2154192-
90.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
7
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019).
Assim, válidas as CDAs e inexistente qualquer
argumento de ordem processual capaz de obstar o ajuizamento da
execução fiscal, também há de se reconhecer, consequentemente, a
validade do processo executório movido pela Fazenda Estadual.
Por fim, acerca da multa de 20% aplicada por
descumprimento da obrigação tributária, não assiste razão à agravante
ao afirmar se tratar de penalidade com caráter “ilegal” ou
“confiscatório”. Afinal, a multa visa a sancionar o contribuinte que deixa
de adimplir a obrigação tributária principal no prazo legal, devendo ser,
portanto, razoável: se de um lado não pode onerar excessivamente o
contribuinte, também não pode ser irrisória, sob pena de não coibir o
comportamento lesivo do contribuinte inadimplente.
Destaca-se,
inclusive,
que
a
fixação
de
percentual de 20% para a multa de mora, consoante entendimento do
Eg. Supremo Tribunal Federal, não resulta na caracterização da multa
como confiscatória. Verbis:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Tributário. 3. Aplicação de multa.
Vedação ao confisco. Multas tributárias fixadas em 20%
a 30% do valor do débito. Possibilidade. 4. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE
989691 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC
27-08-2018).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
MULTA
MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046232-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35506 ab
8
RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE
MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar
uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à
luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2.
Considerando que as multas moratórias constituem um
mero
desestímulo
ao
adimplemento
tardio
da
obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da
Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor
da
obrigação
principal.
3.
Agravo
regimental
parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar
de 20%.” (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-091
DIVULG
15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).
Assim, ausentes elementos aptos à desconstituir
as CDAs objeto da presente ação, bem como a execução fiscal ajuizada,
não há como acolher a pretensão da agravante, razão pela qual a
decisão recorrida há de ser mantida.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora